Tribunal: TJDFT
Processo: 0752464-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752464-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN MARZARIOLLI AGRAVADO: A. DO P. GULARTE TREINAMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por IVAN MARZARIOLLI contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Busca e Apreensão e Cobrança no 0762375-50.2025.8.07.0001, ajuizada por A. DO P. GULARTE TREINAMENTOS, representada por sua sócia Aline do Prado Gularte, em desfavor do ora agravante. A decisão agravada (ID. 257818990 dos autos de origem), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora Agravada, para a busca e apreensão do veículo RAM RAMPAGE LARAMIE GAS, placa SGY1B55, bem como indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede de reconvenção pelo réu, ora Agravante, que buscava o bloqueio de transferência do referido bem e a sua imediata reintegração na posse do veículo. O d. Magistrado a quo fundamentou o indeferimento de ambas as medidas na complexidade da situação fática apresentada, destacando a existência de um vínculo conjugal entre a representante legal da empresa autora e o requerido, além da tramitação paralela de uma ação de divórcio litigioso registrada sob o no 0782377-30.2024.8.07.0016, na qual a partilha de bens, incluindo o automóvel em disputa, estaria sob apreciação do juízo especializado de família. O juízo de origem ressaltou que a documentação acostada à contestação enfraqueceu a tese de esbulho possessório alegada inicialmente pela autora, indicando a existência de um arranjo familiar prévio sobre a posse dos bens, no qual o réu detinha o veículo legitimamente. Pontuou, ainda, a informação de que a autora teria retomado o veículo por meios próprios, retirando-o de um estacionamento onde o réu o havia deixado, conduta que, segundo o magistrado, beiraria o exercício arbitrário das próprias razões, mas que, por outro lado, esvaziaria o perigo de dano imediato para a autora. Quanto ao pleito reconvencional de reintegração de posse formulado pelo réu, o magistrado entendeu que a restituição imediata sem o devido contraditório pleno poderia ensejar risco de dano inverso e tumulto processual, dada a litigiosidade acirrada e a indefinição sobre a real propriedade econômica do bem, que se confunde com o patrimônio a ser partilhado pelo casal. Em suas extensas razões recursais, o Agravante Ivan Marzariolli sustenta a premente necessidade de reforma parcial da decisão interlocutória para que seja determinado, em caráter liminar, o bloqueio de transferência e de circulação do veículo junto ao DETRAN/DF, bem como a sua imediata reintegração na posse do bem móvel. Narra o Agravante que as partes conviveram em união matrimonial e que o veículo objeto da lide, embora formalmente registrado em nome da pessoa jurídica da agravada por questões de planejamento fiscal e descontos corporativos, integra o acervo patrimonial comum do casal e foi adquirido mediante esforço financeiro do próprio recorrente. Afirma categoricamente que houve um acordo verbal e fático entre as partes para a divisão provisória dos bens móveis após a separação, no qual a representante da Agravada, Sra. Aline, ficaria com a posse e futura propriedade do veículo I/GWM Haval H6 GT, placa SGW4C24, enquanto o agravante permaneceria com o veículo RAM Rampage, objeto desta lide. Para corroborar tais alegações, o recorrente destaca o envio de e-mails entre as partes e a assinatura digital da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo Eletrônica (ATPV-e) pela representante da agravada em 25 de dezembro de 2024, o que, em sua visão, consolidaria o reconhecimento da titularidade do bem em seu favor, não tendo a transferência se formalizado apenas por pendências tributárias da empresa vendedora. O Agravante denuncia, outrossim, que a representante legal da Agravada, agindo de forma unilateral e temerária, aproveitou-se de uma viagem a trabalho do recorrente para subtrair o veículo do estacionamento do Aeroporto Internacional de Brasília, utilizando-se de uma chave reserva que mantinha em seu poder. Informa que tal conduta foi objeto de Registro de Ocorrência Policial e que a manutenção do veículo sob o domínio da agravada representa grave risco de dano irreparável, ante a probabilidade de alienação do bem a terceiros de boa-fé ou ocultação do patrimônio para fraudar a partilha de bens. Sustenta que a probabilidade do direito está fartamente documentada pela anuência expressa da agravada na transferência do bem e pela ilicitude da retomada manu militari. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar o bloqueio imediato do veículo nos sistemas restritivos e a sua pronta restituição, nomeando-o como depositário fiel. O preparo foi devidamente recolhido (ID. 78845396). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que se volta contra decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória de urgência. O agravo foi interposto dentro do prazo legal, considerando-se a ciência da decisão no dia 25 de novembro de 2025 e o protocolo das razões recursais no dia seguinte, estando devidamente instruído com as peças obrigatórias e o comprovante de recolhimento das custas de preparo. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da antecipação da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, em combinação com o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, submete-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, cinge-se a controvérsia sobre a posse e a possibilidade de restrição judicial de um veículo automotor que, embora registrado em nome de pessoa jurídica, encontra-se no centro de uma disputa patrimonial decorrente de dissolução de vínculo conjugal entre o agravante e a sócia da empresa agravada. Em análise própria deste estágio processual de cognição sumária, verifico a existência de elementos que conferem verossimilhança, em parte, as alegações do Agravante. A documentação apresentada, especialmente o documento de transferência assinado eletronicamente pela representante legal da Agravada em favor do Agravante (ID. 257761812 dos autos originais), sugere a existência de uma manifestação de vontade anterior direcionada à transmissão da propriedade do veículo RAM Rampage ao recorrente. Tal fato, somado à troca de correspondência eletrônica que detalha a permuta informal dos veículos do casal, indica que a posse exercida pelo Agravante até o momento da retomada não era injusta ou precária, mas sim baseada em um ajuste patrimonial que ainda pende de formalização plena perante os órgãos de trânsito. Reveste-se de relevância a notícia de que a Agravada retomou o veículo de forma direta e sem autorização judicial, retirando-o de um estacionamento público mediante o uso de chave reserva enquanto o Agravante se encontrava ausente. O ordenamento jurídico brasileiro privilegia a solução jurisdicional dos conflitos, sendo o desforço imediato permitido apenas em hipóteses restritíssimas de proteção possessória atual e proporcional, nos termos do artigo 1.210, parágrafo 1o, do Código Civil. A conduta de subtrair o bem após o ajuizamento da ação possessória, sem aguardar o provimento liminar, configura, em tese, exercício arbitrário das próprias razões e desrespeito à dignidade da jurisdição, o que justifica a intervenção da Justiça para resguardar a integridade do patrimônio em litígio e evitar que a parte obtenha vantagem indevida por meio de autotutela. O perigo da demora é evidente quanto à possibilidade de alienação do bem a terceiros. A postura imprevisível da agravada ao retomar o veículo de forma clandestina gera fundado receio de que o automóvel possa ser transferido, ocultado ou onerado, dificultando a futura composição patrimonial no juízo de família ou a restituição do bem ao final do processo cível. O bloqueio judicial de transferência e de circulação via sistema RENAJUD apresenta-se, portanto, como medida cautelar proporcional e necessária para garantir que o resultado útil do processo seja preservado, impedindo a dissipação do ativo enquanto se discute a validade do negócio jurídico de transferência e a regularidade da posse. Não obstante a gravidade da conduta da Agravada na retomada do bem, entendo que o pedido de imediata reintegração de posse e busca e apreensão do veículo em favor do Agravante não comporta acolhimento nesta sede de antecipação de tutela recursal. A busca e apreensão é medida drástica e invasiva, que deve ser reservada para situações de clareza ímpar quanto ao direito violado e inexistência de riscos de irreversibilidade ou dano inverso. No presente caso, a complexidade inerente ao litígio familiar e a existência de uma ação de divórcio onde se discute a partilha de todo o acervo do casal recomendam cautela extrema. O veículo encontra-se formalmente registrado em nome da pessoa jurídica A. DO P. GULARTE TREINAMENTOS, que possui personalidade jurídica distinta da pessoa física de sua sócia, Aline do Prado Gularte. Embora o Agravante alegue confusão patrimonial e aquisição com recursos próprios, tais alegações demandam dilação probatória exauriente, não sendo prudente alterar a posse direta do bem por meio de decisão precária antes que a instrução processual na origem avance. A manutenção da posse com a Agravada, neste momento, visa evitar sucessivas alterações na detenção do veículo que apenas contribuiriam para o aumento do tumulto processual e da animosidade entre os litigantes. Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a definição sobre a real propriedade econômica do bem está umbilicalmente ligada à partilha do casal, cabendo ao juízo de família realizar eventuais compensações financeiras caso se verifique prejuízo ao Agravante. A prudência judiciária, diante de um cenário de litigiosidade aguda, orienta que se mantenha o status quo da posse atual até que o contraditório seja integralmente estabelecido e os fatos sejam melhor esclarecidos. A utilidade final do processo e o direito do agravante à eventual restituição do bem ficam devidamente acautelados com a proibição de venda e de circulação do veículo, o que impede a deterioração do patrimônio por uso excessivo ou a sua transferência ilícita, sem a necessidade de uma intervenção possessória imediata e violenta. Portanto, a concessão apenas da medida restritiva de bloqueio atende ao binômio da necessidade e proporcionalidade, resguardando o resultado útil da demanda sem antecipar um juízo definitivo sobre o mérito possessório que ainda carece de maior amparo fático e documental. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL tão somente para determinar ao Juízo de origem que proceda, via sistema RENAJUD, ao imediato BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA E DE CIRCULAÇÃO do veículo RAM RAMPAGE LARAMIE GAS, placa SGY1B55, de modo a impedir qualquer forma de alienação a terceiros ou o licenciamento do bem até o julgamento definitivo do presente recurso ou ulterior deliberação do juízo a quo. INDEFIRO, por ora, o pedido de busca e apreensão e imediata reintegração de posse em favor do Agravante, mantendo a posse do veículo com a Agravada nos termos da fundamentação acima, sob pena de risco de dano inverso e tumulto na marcha processual. Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília para a imediata implementação da medida restritiva no sistema RENAJUD. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, para que apresente contraminuta ao recurso no prazo legal de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a juntada de novos documentos que entenda pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital